Tribunal: TJMT
Processo: 1011528-65.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011528-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), HENRIQUE SANTOS SALES - CPF: 066.900.361-11 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), HENRIQUE SANTOS SALES - CPF: 066.900.361-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA - DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS [MACONHA E ECSTASY], BALANÇA DE PRECISÃO, MÁQUINA DE CARTÃO BANCÁRIO E DINHEIRO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E ENDEREÇO CERTO] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDENTE – PREMISSA DO STF E ACÓRDÃO DO STJ – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A diversidade de entorpecentes [maconha e ecstasy], balança de precisão, máquina de cartão bancário e dinheiro, apreendidos na residência do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 505.555/SP).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no RHC 147.556/MT), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011528-65.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE(S): HENRIQUE SANTOS SALES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE SANTOS SALES contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1012829-38.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é “
trabalhador com renda lícita
”, tem “
residência fixa no distrito da culpa
” e “
uma filha de menos de 2 anos que depende dele para prover sua subsistência
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 131639682), com documentos (ID 86058504 /ID 131639686).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 131837192).

O Juízo singular prestou informações

(ID 132381178).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 132440160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Consta dos autos que a Polícia Militar, em continuidade ao boletim de ocorrência de n° 2022.140907, referente ao crime de roubo seguido de morte, ocorrido em 25/05/2022, estava realizando rondas no Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade. Os policiais foram parados por uma pessoa, que não se identificou, narrando que em uma kitnet, próximo ao "espetinho", moraria um dos suspeitos do referido crime e que esse suspeito se encontrava naquele momento no local. Diante das informações, os policiais foram até o endereço e visualizaram o suspeito com uma mochila nas costas em atitude suspeita. No momento em que o autuado visualizou os policiais, jogou a mochila para o canto, entrando rapidamente para sua kitnet. Os policiais encontraram dentro da mochila um simulacro de pistola na cor preta, 16 porções de substância análoga a cocaína, meio tablete e duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 190 gramas, um pacote com vinte comprimidos de substância análoga a êxtase, duas caixas de celulares, um celular samsung preto, uma caixinha de jóia vermelha, 01 relógio dourado, uma corrente prateada, quatro correntes douradas com pingentes, uma gargantilha dourada, um grampo dourado, quatro unidades de brincos prateados, três unidades de brincos dourados, um anel prateado, um anel prateado com dourado, uma maquininha de cartão magnético do mercado pago e um chip da claro. Diante de tal situação, os policiais entraram no imóvel, onde foi localizada uma balança de precisão e dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 142,1 gramas. Ainda foram encontradas as vestes (calça jeans rasgada e camisa cinza de manga longa) que teria sido, supostamente, utilizada na prática do suposto crime de roubo, cujas roupas foram localizadas escondidas em baixo de um cesto de roupas e o par de botinas de obras em baixo do tanque de roupas, vestimentas essas que foram reconhecidas pela testemunha que estava na companhia da vítima no momento do crime, Sr. Schumaker Fioravante Freddi. Observa-se ainda que o autuado é, em tese, reincidente, cumprindo pena no GR/SEEU 2000257-78.2021.8.11.0064. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da reiteração delitiva, aliado a apreensão de diversos objetos de natureza duvidosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. [...]

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. [...] Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão [...]. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de HENRIQUE SANTOS SALES [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 131639685).

Em 6.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.3438/2006 – (PJE N.U 1015041-32.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de
2 (duas) porções de maconha, com peso de 141,81g (cento e quarenta e um gramas e oitenta e um centigramas), 20 (vinte) comprimidos de substância análoga à ecstasy, uma máquina de cartão magnético do “Mercado Pago”, 01 (um) chip da “Claro”, (um) celular, marca Samsung, cor preta, e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em dinheiro e uma balança de precisão, na residência do paciente, em razão de diligências [rondas] realizadas pelos policiais militares Márcio Rezende de Souza e Julio Cezar Lino Guimarães, após receberem informação de que o paciente teria cometido crime de latrocínio, segundo consta no Boletim de Ocorrência nº 2022.140907.

A diversidade de entorpecentes [maconha e ecstasy], balança de precisão, máquina de cartão e dinheiro, apreendidos na residência do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 505.555/SP - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no RHC 147.556/MT – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas alternativas, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena definitiva em regime aberto, após ter sido condenado, em 22.3.2021, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - (SEEU nº 2000257-78.2021.8.11.0064).

Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Por efeito, as cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022